Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE DÉBITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se a pretensão ao crédito teria sido acobertada pelos efeitos da prescrição e b) se houve excesso na constituição do crédito em favor da associação recorrida.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar, elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 2.1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil).
3. O valor cobrado por meio da ação monitória está de acordo com os parâmetros estabelecidos no instrumento negocial havido entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.